Tribunal: STJ
Processo: 1008981-02.2020.8.26.0066
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1986420 - SP (2022/0040138-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
FERNANDA DORNELAS PARO - SP439309
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - SP439009
RECORRIDO
: JAIR ARANTES
ADVOGADOS
: DANILO ARANTES - SP211748
CARLOS HENRIQUE TAVARES FERNANDES - SP384110
INTERES.
: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: JOSÉ THEOPHILO FLEURY NETTO - SP010784
FREDERICO JURADO FLEURY - SP158997
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ROL DA ANS. COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. DANOS
MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão
que manteve sentença condenando a operadora ao custeio de tratamento ocular
com medicamento Eylia (aflibercepte), prescrito para paciente diagnosticado
com degeneração macular relacionada à idade (DMRI), além de indenização por
danos morais e materiais.
2. A negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente, sem
indicação de terapia alternativa eficaz, é abusiva e configura ato ilícito,
especialmente diante da gravidade do quadro clínico do paciente.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura médica
pode ensejar reparação por danos morais, quando agrava o sofrimento
psicológico do paciente já combalido pela doença.
4. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51604158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 57f8487d-454f-4451-90d3-620bf07ae56b

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 57f8487d-454f-4451-90d3-620bf07ae56b

RECURSO ESPECIAL No 1986420 - SP (2022/0040138-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
FERNANDA DORNELAS PARO - SP439309
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - SP439009
RECORRIDO
: JAIR ARANTES
ADVOGADOS
: DANILO ARANTES - SP211748
CARLOS HENRIQUE TAVARES FERNANDES - SP384110
INTERES.
: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: JOSÉ THEOPHILO FLEURY NETTO - SP010784
FREDERICO JURADO FLEURY - SP158997
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
ROL
DA
ANS.
COBERTURA
DE
MEDICAMENTO
PRESCRITO. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão
que manteve sentença condenando a operadora ao custeio de tratamento
ocular com medicamento Eylia (aflibercepte), prescrito para paciente
diagnosticado com degeneração macular relacionada à idade (DMRI), além de
indenização por danos morais e materiais.
2. A negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente,
sem indicação de terapia alternativa eficaz, é abusiva e configura ato ilícito,
especialmente diante da gravidade do quadro clínico do paciente.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura
médica pode ensejar reparação por danos morais, quando agrava o sofrimento
psicológico do paciente já combalido pela doença.
4. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51310593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:08
Código de Controle do Documento: 399da495-c81d-48ac-83f2-194e4bcf3f58

Trata-se de recurso especial de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, interposto com
fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça de
São Paulo, prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 671-685):

Apelação – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c. c. Danos
Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência – Cerceamento de
defesa não observado – Juiz destinatário da prova - Autor portador de
degeneração macular relacionada à idade (DMRI) severa no olho direito (CID
H 35.3 e H35.8) – Indicação de exame de tomografia de coerência óptica e
tratamento ocular com antigiogênico Eylia pelo médico assistente - Aplicação
do CDC – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória
– Súmula n. 102 da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal – Somente
ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento
adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que
acomete o paciente – Irrelevância se o procedimento não corresponde às
diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS ou se há exclusão
contratual – Tratamento indicado por médico responsável pelo atendimento
que deve ser observado – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal –
Precedente único da 4a Turma do e. STJ (REsp 1.733.013/PR, j. em
10.12.2019) não reformou entendimento anterior – Precedente da 3a T. mais
recente reafirmando jurisprudência (AgInt no REsp 1829583/SP, j. em
26.06.2020) – Indenização devida, pelos gastos com o procedimento realizado
na rede particular (danos materiais) - Danos morais também configurados –
Abalo psicológico evidente, em razão do risco iminente da visão – Fixação
em R$8.000,00 que se mostra razoável no caso – Sentença mantida – Recurso
não provido.

Extrai-se dos autos que, na origem, a parte autora, beneficiária de plano de saúde da
GEAP Autogestão em Saúde, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, em face da referida operadora e da
Unimed São José do Rio Preto. Alegou que, diagnosticado com degeneração macular
relacionada à idade (CID H35.3 e H35.8), teve negada a cobertura de exames e tratamentos
prescritos por seu médico assistente, incluindo tomografia de coerência óptica e aplicação do
medicamento Eylia. Sustentou que a negativa de cobertura era abusiva e pleiteou a condenação
das rés ao custeio integral do tratamento, ao ressarcimento dos valores despendidos e à reparação
por danos morais.
A sentença, proferida pelo Juízo de 1o grau, julgou extinto o processo sem resolução
do mérito em relação à Unimed São José do Rio Preto, reconhecendo sua ilegitimidade passiva,
e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da GEAP. Determinou que a GEAP
custeasse integralmente o tratamento prescrito, incluindo exames e procedimentos cirúrgicos, e
condenou-a ao ressarcimento de R$ 11.500,00 pelos valores despendidos pelo autor, corrigidos
monetariamente desde o desembolso, além de indenização por danos morais no valor de R$
8.000,00, com correção monetária e juros de mora (e-STJ, fls. 606-617).
No julgamento do recurso de apelação interposto pela GEAP, o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo manteve integralmente a sentença. A Corte reafirmou que a negativa de
cobertura foi abusiva, destacando que o rol da ANS é meramente exemplificativo e que cabe ao
médico assistente determinar o tratamento adequado. Além disso, reconheceu o dano moral
decorrente da conduta da operadora, fixando a indenização em R$ 8.000,00, valor considerado
razoável e proporcional às circunstâncias do caso (e-STJ, fls. 671-685).
Documento eletrônico VDA51310593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:08
Código de Controle do Documento: 399da495-c81d-48ac-83f2-194e4bcf3f58

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 688-722), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98, pois a recorrente teria sustentado que o rol de
procedimentos e eventos em saúde elaborado pela ANS seria taxativo, não podendo ser
obrigatória a cobertura de tratamentos ou exames não previstos nesse rol, salvo se expressamente
pactuados no contrato;
(ii) art. 188, I, e art. 927 do Código Civil, pois a recorrente teria argumentado que a
negativa de cobertura do tratamento solicitado configuraria exercício regular de direito, não
havendo ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais;
(iii) Súmula 608 do STJ, pois a recorrente teria defendido que, por ser uma
operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, não se aplicariam as normas do
Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a inversão do ônus da prova.
Contrarrazões (e-STJ, fls. 727-732).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP admitiu o apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, prolatado com a seguinte
ementa (e-STJ, fls. 671-685):

"Apelação – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c. c. Danos
Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência – Cerceamento de
defesa não observado – Juiz destinatário da prova - Autor portador de
degeneração macular relacionada à idade (DMRI) severa no olho direito (CID
H 35.3 e H35.8) – Indicação de exame de tomografia de coerência óptica e
tratamento ocular com antigiogênico Eylia pelo médico assistente - Aplicação
do CDC – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória
– Súmula n. 102 da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal – Somente
ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento
adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que
acomete o paciente – Irrelevância se o procedimento não corresponde às
diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS ou se há exclusão
contratual – Tratamento indicado por médico responsável pelo atendimento
que deve ser observado – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal –
Precedente único da 4a Turma do e. STJ (REsp 1.733.013/PR, j. em
10.12.2019) não reformou entendimento anterior – Precedente da 3a T. mais
recente reafirmando jurisprudência (AgInt no REsp 1829583/SP, j. em
26.06.2020) – Indenização devida, pelos gastos com o procedimento realizado
na rede particular (danos materiais) - Danos morais também configurados –
Abalo psicológico evidente, em razão do risco iminente da visão – Fixação
em R$8.000,00 que se mostra razoável no caso – Sentença mantida – Recurso
não provido."

A controvérsia dos autos cinge-se a saber se é dever da operadora de planos de saúde
custear o medicamento Eylia (princípio ativo: Aflibercepte), prescrito à parte autora acometida
de DMRI – degeneração macular relacionada a idade, com risco de perda progressiva da
acuidade visual do olho direito.
A recorrente alega ter havido violação aos arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98, em razão de
ser o rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado pela ANS taxativo, não podendo ser
Documento eletrônico VDA51310593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:08
Código de Controle do Documento: 399da495-c81d-48ac-83f2-194e4bcf3f58

obrigatória a cobertura de tratamentos ou exames não previstos nesse rol, salvo se expressamente
pactuados no contrato.
No caso ora em exame, o Tribunal de origem concluiu que a operadora deve obrigar-
se a custear o tratamento indicado pelo médico assistente, como se infere do trecho do v. acórdão
(fls. 671-685):

"Anoto que a Agência Nacional de Saúde (ANS) estabelece o rol de
procedimentos e eventos da saúde, em atendimento à Lei n. 9656/98, trazendo
a cobertura mínima obrigatória a ser garantida pelos planos e incluindo os
procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das
doenças que compõem a Classificação Internacional de Doenças da
Organização Mundial da Saúde.
Assim, a ANS tem, dentre outras funções, a de regulamentar os
procedimentos obrigatórios que devem ser cobertos pelos planos de saúde;
todavia, seu poder de regulamentar não é ilimitado, mas complementar à lei
dos planos de saúde. Deve publicar, portanto, o rol mínimo de coberturas, não
tendo poder para restringir ou limitar a responsabilidade das operadoras, que
advém da lei e dos contratos celebrados com os consumidores.
Nesse passo, a cobertura deve compreender o método mais atual para o
tratamento da doença, sempre com a indicação médica específica para o
paciente, sendo um desrespeito à dignidade da pessoa humana obrigar o
paciente a se submeter a método ultrapassado ou sem eficácia para seu caso,
delimitando a cobertura aos procedimentos previstos no Rol da ANS.
Aliás, é entendimento pacífico desta Corte de Justiça que a operadora não
pode limitar o tipo de tratamento, intervenção, exame e afins (médicos,
cirúrgicos, hospitalares, domiciliares, etc.) indicados pelo médico assistente
para combater certa condição coberta pelo plano de saúde."

Cumpre referir que, por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704
/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), a Segunda Seção desta Corte
3/8/2022
Superior uniformizou o entendimento de ser o rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser
mitigado quando atendidos determinados critérios. Nesse contexto, foram adotados os seguintes
parâmetros para a apreciação de casos concretos:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar,
sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça
Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Documento eletrônico VDA51310593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:08
Código de Controle do Documento: 399da495-c81d-48ac-83f2-194e4bcf3f58

No presente caso, a operadora do plano de saúde limitou-se a argumentar que a parte
autora não atenderia aos critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização, sem, contudo, indicar
qualquer terapia alternativa que fosse eficaz e segura para o tratamento da enfermidade, medida
que se revelaria indispensável diante da gravidade do quadro clínico da paciente.
Ademais, destaca-se que a patologia que acomete a parte autora encontra-se
atualmente incluída na lista da Anvisa com a indicação terapêutica do medicamento pleiteado, o
que reforça a comprovação da eficácia do tratamento requerido.
Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do
medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de
off-label
fármaco
, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se
" (AgInt no REsp 2.016.007
mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
17/4/2023
20/4/2023
).
Por derradeiro, cumpre consignar que a jurisprudência predominante e mais atual do
Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é legítima a exclusão, no âmbito da
Saúde Suplementar, da cobertura de medicamentos destinados ao tratamento domiciliar, ou seja,
aqueles prescritos pelo médico assistente para administração fora do ambiente de unidade de
saúde, ressalvados os antineoplásicos de uso oral (e seus correlatos), os medicamentos de
administração assistida e aqueles expressamente incluídos no Rol da ANS para tal
finalidade (arts. 10, VI, da Lei 9.656/98 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS n. 338/2013 – atual art. 17,
parágrafo único, VI, da RN-ANS n. 465/2021).
Ocorre que, no caso, o medicamento pleiteado é de uso injetável ocular.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO.
ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO
EXCEPCIONAL.
DISTINGUISHING.
DEVER
DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO. HOME CARE. CONVERSÃO.
INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO. OBSERVÂNCIA.
1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamento não registrado pela Anvisa (Tema Repetitivo no 990 do STJ).
2. Em caso de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela
Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol, este Tribunal Superior
tem promovido o distinguishing.
3. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso
próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não
substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco,
porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança
e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV,
da Lei no 6.437/1977 e art. 12, c/c art. 66, da Lei no 6.360/1976.
4. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10,
VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 - atual art.
17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021).
Documento eletrônico VDA51310593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:08
Código de Controle do Documento: 399da495-c81d-48ac-83f2-194e4bcf3f58

5. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de
profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento
domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
6. Na hipótese, a autora encontrava-se em home care, atenção à saúde
concedida em substituição à internação hospitalar, de modo que a medicação
prescrita nesse estado de internação, mesmo sendo uma "solução oral", deve
ser coberta pelo plano de saúde, não se caracterizando, no caso, o simples
"uso domiciliar", mas, ao contrário, é uma substituição do ambiente hospitalar
em que o fármaco estaria sendo custeado (medicação assistida)."
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro
,
Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DO
FÁRMACO LUCENTIS. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no
9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo
único, VI, da RN-ANS no 465/2021)' (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
2. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta
de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento
" (AgInt
domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
3. O medicamento prescrito pelo médico assistente do agravado - Lucentis - é
um fármaco aplicado via injeção intraocular, que deve ser, obrigatoriamente,
administrado com a supervisão direta de profissional habilitado em saúde, não
sendo considerado, portanto, como tratamento domiciliar, mas de uso
ambulatorial ou espécie de medicação assistida, sendo indevida, portanto, a
.
negativa de cobertura pelo plano de saúde
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.098.367/CE, relator Ministro
, Quarta
Raul Araújo
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
19/4/2024
Grifo nosso

Assim, da análise da petição da parte recorrente não se depreende qualquer
argumentação substancial capaz de desconstituir os fundamentos que embasam a decisão ora
impugnada.
A recorrente alegou violação ao art. 188, I, e art. 927 do Código Civil, pois a
negativa de cobertura do tratamento solicitado configuraria exercício regular de direito, não
havendo ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais.
Acerca do ponto, assim decidiu a Corte de origem (fls. 671-685):

No caso dos autos, o Autor Apelado comprovou ser portador de degeneração
macular relacionada à idade (DMRI) severa no olho direito (CID H 35.3 e
H35.8). Atendido por médica assistente, foi-lhe prescrito exame de
tomografia de coerência óptica e tratamento ocular com antigiogênico Eylia,
conforme laudos médicos juntados ao autos (fls. 28/29, 30/39).

Destaco, aliás, estar expresso no laudo de fls. 39, a urgência do caso, tendo
em vista o “risco de perda visual irreversível, caso não tratado”.

(...)
Documento eletrônico VDA51310593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:08
Código de Controle do Documento: 399da495-c81d-48ac-83f2-194e4bcf3f58

Do mesmo bordo, evidente a ocorrência do dano moral.

A negativa da cobertura só faz agravar ainda mais o quadro de abalo
emocional do autor, além do quadro de saúde dele. Note-se que o
procedimento se mostrava de suma importância para a saúde e manutenção da
visão do paciente e ficou expresso do relatório de fls. 39 que havia risco de
perda visual irreversível.

Na hipótese, não se trata de simples aborrecimento ou mera discussão sobre
inadimplemento contratual, mas sim conduta ilícita que causou à parte efetivo
sofrimento, que se traduz em dano moral indenizável, nos termos dos artigos
186 e 927 do Código Civil.

Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “em
determinadas situações, a recusa à cobertura médica pode ensejar reparação a
título de dano moral, por revelar comportamento abusivo por parte da
operadora do plano de saúde que extrapola o simples descumprimento de
cláusula contratual ou a esfera do mero aborrecimento, agravando a situação
de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, já combalido pela
própria doença” (AgRg. nos E Dcl. no R Esp. no 1.096.560, Relator Min.
Sidnei Beneti).

Observa-se que o Tribunal de origem analisou o caso concreto, entendendo pela
existência de abalo emocional da parte autora, visto que havia risco de perda visual irreversível
caso o tratamento não fosse realizado. Não se trata pois, de situação de mero aborrecimento ou
de dano moral
.
in re ipsa
Outrossim, destaca-se que, para alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria
imperioso proceder ao reexame de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Nessa mesma linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA
DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA
AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO RESISTIDA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor.
2. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao
concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação
do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas sim da
ausência de bens penhoráveis. Rever tal conclusão demandaria revolvimento
do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. É inviável a apreciação de alegação de violação ao art. 489 do CPC/2015
quando não opostos embargos de declaração em face do acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF, porquanto deficiente
a fundamentação do recurso.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
15/4/2024
19/4/2024
Documento eletrônico VDA51310593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:08
Código de Controle do Documento: 399da495-c81d-48ac-83f2-194e4bcf3f58

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
EXECUTADOS.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de incidir a
prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado. Todavia, na hipótese, o Tribunal de origem afirmou que não houve
desídia ou inércia do exequente, não havendo prescrição no caso em análise.
Inafastável, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ à hipótese.
2. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria necessário
o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso
.
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.239/RS, relator Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
9/10/2023
11/10/2023

A recorrente também alegou ofensa à Súmula 608 do STJ, em razão de ser uma
operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, não se aplicando a ela as normas do
Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a inversão do ônus da prova.
Entretanto, para os fins do art. 105, III, , da Constituição Federal, não é cabível a
a
interposição de recurso especial com fundamento em alegada violação de enunciado de súmula
(Súmula 518 do STJ).
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEPRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE
GRAVAÇÃO.REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7. ENUNCIADO
DE SÚMULA.VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 518/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
2. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
.
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.768.981/SC, relatora Ministra
,
Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
) -
26/5/2025
29/5/2025
Grifo nosso

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO.
SÚMULA.
NÃO
CABIMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FRAUDEADMITIDA
PELO
BANCO.
VALORES
DESCONTADOSINTEGRALMENTE DEVOLVIDOS. DANO MORAL
AFASTADO.REEXAME.
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Nos termos da Súmula no 518/STJ, "para fins do art. 105, III, a,
da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula".
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão
recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por qualquer
das alíneas do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(AREsp n. 2.811.448/SP, relator Ministro
,
Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/8/2025
21/8/2025 - Grifo nosso

Diante do exposto, o recurso deve ser improvido.
Documento eletrônico VDA51310593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:08
Código de Controle do Documento: 399da495-c81d-48ac-83f2-194e4bcf3f58

Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do CPC/2015, que o
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor
da parte recorrente de 16% (dezesseis por cento) para 17% (dezessete por cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA51310593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:08
Código de Controle do Documento: 399da495-c81d-48ac-83f2-194e4bcf3f58

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.986.420 / SP
Número Registro: 2022/0040138-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10089810220208260066
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF020334
FERNANDA DORNELAS PARO - SP439309
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - SP439009
RECORRIDO
: JAIR ARANTES
ADVOGADOS
: DANILO ARANTES - SP211748
CARLOS HENRIQUE TAVARES FERNANDES - SP384110
INTERES.
: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: JOSÉ THEOPHILO FLEURY NETTO - SP010784
FREDERICO JURADO FLEURY - SP158997
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA51585806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:07
Código de Controle do Documento: 4c29a779-3f1c-42ba-957d-fad72291e488

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:07
Código de Controle do Documento: 4c29a779-3f1c-42ba-957d-fad72291e488